Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740292-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GONÇALO FERREIRA DA COSTA IMPETRANTE: LUCAS ALVES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares, em favor de GONÇALO FERREIRA DA COSTA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, e do art. 155, caput, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e furto simples). Verificando-se que, dos documentos acostados à impetração, não constavam o apontado ato coator e cópia do auto de prisão em flagrante, foi concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que se providenciasse a correta instrução, sob pena de não admissão (ID 19720123). Todavia, o impetrante peticionou colacionando aos autos documentos de identificação pessoal do paciente (ID 19748552), bem como de ato da d. autoridade indigitada coatora que indeferiu pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 19748554). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se, portanto, que o writ não foi instruído de maneira suficiente, pois, não obstante ter sido concedido ao impetrante prazo para instruir adequadamente a impetração, sequer colacionou-se aos autos cópia da r. decisão que decretou a prisão do paciente e estaria lhe causando constrangimento ilegal. Tal circunstância inviabiliza a análise do pedido por ausência do mínimo de instrução documental, uma vez que não há meios de se analisar os fundamentos do decisum constritivo combatido, pois da decisão juntada pelo impetrante não constam os fundamentos que justificaram o encarceramento do paciente. É ônus do impetrante providenciar a adequada instrução do processo com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal ao paciente. Sem tais elementos não há como se aferir a ocorrência da ilegalidade sustentada. A hipótese, pois, é de indeferimento liminar do habeas corpus. Nesse sentido, colho precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS No 416.586 - RS (2017/0237515-2) RELATOR:MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA ADVOGADO:RUTH LONGARAY DA SILVEIRA - RS101094 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PACIENTE: PAULO CASTELAR ALFLEN EMENTA HABEAS CORPUS. COMPLETA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS PRÉ-CONSTITUÍDOS. Writ indeferido liminarmente. DECISÃO É evidente a falta de instrução do pedido apresentado pela advogada Ruth Longaray da Silveira em nome de Paulo Castelar Alflen, porquanto a inicial veio desacompanhada de documentos. Tal deficiência prejudica a compreensão exata do caso, inviabilizando, assim, o exame do apontado constrangimento ilegal. Ora, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova préconstituída das alegações. Cabe ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Por tais razões, indefiro liminarmente o pedido de habeas corpus nos termos do art. 210 do RISTJ. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2017. Ministro Sebastião Reis Júnior (grifo nosso) HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO NA ÍNTEGRA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO - DESPROVIMENTO. 1. Correta a decisão do Relator que, diante do não atendimento, na íntegra, da decisão de emenda da inicial, indefere a peça propedêutica e extingue a ação de habeas corpus, considerando que, sem a juntada da decisão do juízo que configura o próprio ato coator, impossível esquadrinhar suficientemente a matéria para, em consequência, permitir a correta e segura entrega da prestação jurisdicional. 2. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1222235, 07254888020198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator